Tribunal: TJES
Processo: 5005562-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005562-29.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO CEZARIO DE JESUS
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTES QUE SÃO VENCEDOR E VENCIDO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

3. No caso, ficou expressamente fundamentada a rejeição do pedido recursal pela atribuição da sucumbência mínima, em razão da sucumbência do autor quanto ao pedido de remoção do débito da plataforma digital.

4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005562-29.2021.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOAO CEZARIO DE JESUS.

ADVOGADA : LAIS BENITO CORTES DA SILVA.

RECORRIDO : CLARO S.A.

ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO CEZARIO DE JESUS contra acórdão desta Segunda Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto, apenas para majorar a verba honorária sucumbencial ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se a sucumbência recíproca e os demais termos da sentença.

O Embargante alega, em síntese, que há contradição e omissão no acórdão, porque não sucumbiu em qualquer de seus pedidos, mas, em contrapartida, foi reconhecida a sucumbência recíproca.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante insurge-se, em suma, contra o reconhecimento da sucumbência recíproca nos autos.

Para tanto, afirma, de início, haver
contradição
e omissão
no acórdão embargado, porque, segundo alega, não teria sido vencida em qualquer de seus pedidos formulados.

Não obstante, não existe vício a ser sanado no acórdão embargado.

Ao contrário do que aduz, o autor/Embargante sucumbiu na demanda quanto ao pedido de remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão consignou expressamente que:

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o Recorrente pretende a revisão da fixação dos honorários sucumbenciais, determinada por sucumbência recíproca, conforme previsão contida no art. 86 do CPC, e de forma equitativa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC/15.

Pugna pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Recorrida, o que não deve prosperar.

O autor/Recorrente pretendeu, na demanda, ver declarada a prescrição da dívida, e, via de consequência, a condenação da Recorrida à remoção do débito do sistema “Serasa Limpa Nome”.

Se houve o acolhimento apenas do pedido declaratório de prescrição, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que não justifica o reconhecimento de sucumbência mínima, e sim a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Ainda, pugnou pela majoração dos honorários, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), para que não seja sua remuneração irrisória e desproporcional ao trabalho realizado.

Sobre as regras incidentes ao arbitramento dos honorários advocatícios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que:

[...]

Nesse contexto, ficou expressamente fundamentada a rejeição do pedido recursal pela atribuição da sucumbência mínima, em razão da sucumbência do autor quanto ao pedido de remoção do débito da plataforma digital.

Conclui-se, então, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)